Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-43.2018.8.11.0096
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCIELI PEREIRA MESQUITA DA CRUZ - CPF: 066.859.899-98 (RECORRENTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LR CO SINOP (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000138-43.2018.8.11.0096

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Itaúba

Recorrente:

JOCIELI PEREIRA MESQUITA DA CRUZ

Recorrido:

CLARO S.A / LR CO SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COBERTURA DA OPERADORA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente
alega ter contratado um plano de telefonia móvel, mas que a empresa de telefonia Recorrida não teria cobertura na cidade de Itaúba/MT, onde reside a parte autora. Pugna pelo cancelamento do plano, com a devolução do valor pago e a isenção do pagamento da multa rescisória, além de indenização por danos morais.

2.
Contestado o feito, a Recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que a Recorrente realizou aquisição de aparelho celular mediante benefício comercial e estava ciente do período mínimo de permanência e da possibilidade de multa em caso de cancelamento antes do período de 12 (doze) meses. Salientou, ainda, que a Recorrente estaria utilizando normalmente dos serviços, não havendo que se falar em ausência de cobertura na cidade de Itaúba/MT, nem tampouco em falha na prestação dos serviços.

3.
Da análise das faturas apresentadas pela Recorrida, observa-se que houve a utilização dos serviços pela Recorrente, a qual deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, art. 373, I do CPC, vez que não demonstrou nos autos a ocorrência da alegada falha em relação a cobertura da operadora Claro S.A., junto a cidade de Itauba/MT, relativa a ligações e serviços de internet.

4.

Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença, eis que não configurada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrida, não havendo que se falar em indenização por danos materiais e morais.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023